Tribunal: TJES
Processo: 5003417-64.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003417-64.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAILTON SOUZA GUIMARAES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003417-64.2025.8.08.0012

RECORRENTE: JAILTON SOUZA GUIMARAES

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COISA JULGADA PARCIAL. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXTINÇÃO PARCIAL SEM MÉRITO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de faturas de energia elétrica, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de suposta negativação indevida e falha na prestação do serviço.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de coisa julgada em relação aos pedidos de revisão de faturas (período de julho a novembro de 2023) já apreciados em processo anterior;
(ii)
analisar a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal;
(iii)
determinar se houve comprovação do dano moral por negativação indevida.

RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se a ocorrência de coisa julgada parcial, uma vez que a revisão das faturas de julho a novembro de 2023 já foi objeto de decisão definitiva no Processo nº 5018772-85.2023.8.08.0012, envolvendo as mesmas partes e causa de pedir.

É inadmissível a análise de documentos novos juntados em sede recursal quando não demonstrado motivo de força maior ou fato superveniente, operando-se a preclusão consumativa (CPC, arts. 434 e 435).

O pedido de indenização por danos morais deve ser mantido como improcedente, pois o autor não apresentou prova mínima do fato constitutivo de seu direito, deixando de anexar o comprovante de negativação formal na petição inicial, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, I).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A existência de demanda anterior com trânsito em julgado sobre o mesmo período de faturamento obsta nova discussão judicial em razão da coisa julgada. 2. A ausência de comprovação documental da negativação formal no momento oportuno impede o reconhecimento de dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, arts. 337, VII, 373, I, 434, 435, 485, V e 487, I e V;

CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível 1003504-45.2022.8.26.0157, Rel. Tania Ahualli, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte Autora
JAILTON SOUZA GUIMARAES
interpôs recurso inominado contra da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID) 15394385:
“
Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos autorais
, oportunidade em que declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
Torno sem efeito a decisão proferida em audiência (ID 66773960).”

Em sede recursal (ID 15394386), o recorrente requer a reforma da sentença com o acolhimento dos pedidos autorais, sob a alegação de falha na prestação do serviço, cobrança indevida, negativação ilegítima e dano moral.

Contrarrazões no ID 15394398.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora (ID 16213581), rejeitando a impugnação à gratuidade, eis que não há elementos em sentido contrário.

Verifico nos autos, questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Da Preliminar de Juntada de Documento Novo em Sede Recursal (ID 15394390).

No que tange ao documento juntado no ID 15394390, que trata de registro de negativação, este não pode ser analisado em sede recursal, tendo em vista a preclusão.

Registra-se, não é permitida a anexação de documentos novos após a sentença, salvo nos casos de fato superveniente ou de documento preexistente cuja ciência ou possibilidade de produção fosse desconhecida pela parte, no teor dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil (CPC). Dessa forma, é impróprio e inadmissível o pleito de juntada de documentos em sede recursal
,
uma vez que a prova deveria ter sido apresentada na instância de origem (juízo
a quo
).

Desta feita, os documentos juntados em sede recurso ofendem o contraditório e a ampla defesa, sendo vedada pelo ordenamento jurídico, sendo assim, não podem ser apreciados por violar o duplo grau de jurisdição.

Assim, verifico que configura a preclusão consumativa do seu direito, devendo suportar, portanto, as consequências de tais atos.

A jurisprudência é clara nesse aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória cumulada com danos morais – Sentença de parcial procedência que condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 – Insurgência da ré – PRELIMINAR DE
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL – O CPC permite a juntada de documentos novos, inacessíveis à parte à época da inicial ou contestação (art. 435) – No caso concreto, a parte ré deixou de apresentar qualquer prova em sede de contestação
, foi intimada especificamente para se manifestar nesse sentido,
e se manteve inerte em primeiro grau
– Documentos produzidos antes sequer do ajuizamento da ação,
cuja apresentação tardia não se justifica
– Preliminar rejeitada e apreciação dos documentos negada - MÉRITO – Ônus da prova da legítima contratação do serviço que cabe à ré fornecedora – Ausência de qualquer prova da contratação - Presunção de não contratação dos serviços, conforme narrado pelo autor – [...]. (TJ-SP - Apelação Cível: 10035044520228260157 Cubatão, Relator.: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 16/07/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2024)
. [Grifo nosso].

Importante ressalvar,

o reconhecimento da preclusão neste grau de jurisdição não se traduz em vedação absoluta ao acesso à justiça. Conforme a sistemática do CDC, a efetiva prevenção e reparação de danos morais é um direito básico (Art. 6º, VI). Se o dano moral decorrente da negativação (ora juntada intempestivamente) for oriundo de fato superveniente à ambas as ações ou à revisão das faturas (ex: manutenção indevida após o trânsito em julgado do Processo 5018772-85.2023.8.08.0012), o recorrente poderá ajuizar nova demanda, desde que respeitados os requisitos do CPC (em especial a correta instrução da inicial). A presente decisão apenas impede a análise do documento e do dano correlato NESTE processo, por falta de diligência probatória tempestiva.

Da Preliminar de Coisa Julgada

A recorrida arguiu a preliminar de coisa julgada, sustentando que os pedidos já foram analisados no Processo nº 5018772-85.2023.8.08.0012, que tratou da revisão de faturas de julho a novembro de 2023.

Neste ponto, a r. Sentença merece reforma em sua fundamentação, para reconhecer o instituto com a devida extensão. A identidade de partes, causa de pedir (a ilegitimidade da cobrança por problemas no medidor) e pedido (revisão) quanto ao período de Julho/2023 a Novembro/2023 é inafastável. O Julgamento do processo anterior consolidou o direito do autor à revisão daquelas faturas e à restituição, impedindo nova discussão sobre o mesmo objeto.

Nessa senda, acolho parcialmente a preliminar de coisa julgada (Art. 337, VII, CPC), de ofício, extinguindo o feito sem resolução do mérito (Art. 485, inciso V, do CPC), em relação aos pedidos de revisão de faturas e de obrigação de fazer (vistoria) atinentes ao período de julho a novembro de 2023.

Contudo, não reconheço a coisa julgada em relação ao pedido de indenização por danos morais, por possuir causa de pedir em parte distinta – a negativação indevida – e porque o processo anterior (5018772-85.2023.8.08.0012) não incluiu pedido de dano moral. O pedido indenizatório, portanto, deve ser analisado no mérito remanescente.

Passo análise
do Mérito Remanescente

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço, e o art. 6º, inciso VIII, que faculta a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Não obstante a aplicação da norma consumerista, que inverte o ônus probatório, é imperioso observar a regra geral do art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), segundo a qual o ônus da prova incumbe: “
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;” Deste modo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo-lhe apresentar prova mínima de suas alegações.

Pois bem.

O pedido remanescente do recorrente é a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
, sob a alegação de negativação indevida e a declaração de inexistência de débito.

Com a devida vênia, comungo do mesmo entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, mantendo a improcedência do pedido indenizatório, vejamos:

Não assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de declaração de inexistência do débito vinculado a um contrato indevidamente atribuído a ele. A alegação de que as cobranças excessivas decorrem da utilização de medidor não vinculado à sua titularidade não se sustenta.

O Juízo
a quo
corretamente verificou que: “
a fatura apresentada pelo próprio autor nos autos do processo nº 5018772-85.2023.8.08.0012 (ID 34562293) possui o mesmo número de instalação (160839946) da fatura juntada na presente demanda, o que evidencia tratar-se da mesma unidade consumidora.
”
. Tal constatação fática, devidamente comprovada (conforme pesquisa realizada naqueles autos), afasta a tese de débitos gerados por unidade consumidora de terceiro, e, por decorrência, o pleito de declaração de inexistência do débito vinculado ao contrato indevidamente atribuído ao recorrente.

No que tange ao dano moral pela negativação, embora presumido (
in re ipsa
), exige prova do registro restritivo.

Nota-se que na petição inicial, o autor juntou apenas a redução do
Score Serasa
(ID 15393820)
e não o comprovante da negativação formal atribuída à recorrida. Salienta-se, o documento que poderia demonstrar a negativação formal foi juntado intempestivamente, sendo vedada sua apreciação, conforme já fundamentado acima.

No mais, observa-se que o documento trazido com a inicial, referente à reclamação ao PROCON (ID 15393818)
, data de setembro/outubro de 2023
, sendo, portanto, anterior ao trânsito em julgado do processo de revisão e não se refere a eventuais cobranças posteriores a novembro de 2023 (período acobertado pela coisa julgada). Ainda que haja alegação de erro da EDP na informação, o documento não prova a negativação atual e nem se relaciona com débitos posteriores.

No caso em tela, o recorrente não anexou faturas ou qualquer documento que comprove a existência e a contestação de débitos a partir de
dezembro de 2023
, que seria o foco do mérito remanescente.

Portanto, por não ter comprovado a efetiva negativação formal e indevida neste processo, e por não ter desincumbido do seu ônus probatório quanto a débitos posteriores ao período já revisado (novembro/2023), a improcedência do pedido indenizatório é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
reformar a r. Sentença
(ID 15394385) e, de ofício, acolher parcialmente a preliminar de coisa julgada:

a)
EXTINGUIR O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, V)
em relação aos pedidos de revisão de faturas e de obrigação de fazer (vistoria) atinentes ao período de Julho a Novembro de 2023, por ter sido objeto do Processo nº 5018772-85.2023.8.08.0012;

b)
NEGAR PROVIMENTO
ao pedido remanescente de indenização por danos morais, mantendo a improcedência do pleito indenizatório (CPC, art. 487, I), nos termos da fundamentação.
E
MANTER INALTERADOS
os demais termos da sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)